Tribunal: TJSP
Processo: 2211965-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pretensão de reforma da decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça – Cabimento – Hipótese em que não há elementos de convicção que afastem a presunção de veracidade da declaração de pobreza – Gratuidade da justiça que deve ser concedida - RECURSO PROVIDO.